Tribunal: TJES
Processo: 0014858-97.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014858-97.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALD ALEXANDRE DOS SANTOS FONSECA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar de concessão do direito de recorrer em liberdade
: Subsistindo os motivos que ensejaram a segregação do réu, que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
:
Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

3. A palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime.

4. Se os elementos de convicção colhidos nos autos comprovam que o acusado realizava a traficância, impossível a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006.

5. Em vista da existência de antecedente criminal em desfavor do réu, consistente em condenação penal transitada em julgado, descabido o pedido de aplicação da minorante do tráfico em seu favor.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014858-97.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALD ALEXANDRE DOS SANTOS FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

V O T O

Preliminar defensiva: Direito de recorrer em liberdade

A concessão do direito de recorrer em liberdade não merece acolhida, considerando que o processo já se encontra em fase de julgamento e a apelação não é via própria para postular tal direito.

De qualquer modo, deve ser mantida a custódia cautelar do apelante Ronald, por ter permanecido preso durante a instrução do processo, persistindo os motivos que ensejaram o decreto de sua prisão preventiva, mormente a necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentos expostos nas decisões encartadas nos autos.

Ora, se o acusado estava recluso durante toda a instrução do processo, soltá-lo agora seria um contrassenso, já que após a formação da culpa e tendo sido condenado em primeiro grau, não há razão para liberá-lo.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo a análise do mérito.

V O T O

Mérito

Trata-se de apelação criminal interposta por
RONALD ALEXANDRE DOS SANTOS FONSECA,

contra a sentença de fls. 176/178-v°, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,

caput,
da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 133/143), a defesa pleiteia seja, (1) absolvido o apelante, por insuficiência probatória, ou (2) desclassificada a conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n° 11.343/06, ou, ainda, (3) aplicado o privilégio descrito no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Em síntese, narra a denúncia que no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 9 horas, na rua Liberdade, bairro Dom João Batista, Vila Velha/ES, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, doze pedras de “crack”, duas buchas de “maconha” e um pino de “cocaína”.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas se encontram comprovadas pelo Boletim Unificado de fls. 08/11, Auto de Apreensão de fl. 31, Laudo de Exame Químico de fls. 158/159, e pela prova oral colhida, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, onde narraram detalhadamente a dinâmica dos fatos, ocasião que confirmaram terem visualizado o apelante manuseando “algo” escondido no lixo e, em seguida, dispensando, na fuga, a sacola que continha as substâncias. (mídia de fl. 152).

Vale ressaltar, que é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais militares, é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado.

Nesse sentido, cito precedentes do STJ:

“(...)
4.
S
egundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos infracionais. Precedentes.
(...)” (
STJ;
AgRg-HC 815.812; Proc. 2023/0121416-9; SP;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023
; DJE 22/05/2023, negritei e grifei).

“(...)
2. “
de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço.
(...)” (
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.295.406/TO,
relator Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma,
julgado em 18/4/2023
, DJe de 24/4/2023, negritei e grifei).

Lado outro, registro que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual esta não se desincumbiu.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente de drogas é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique para sustentar o próprio vício.

Portanto, resta defeso acolher as teses absolutória e desclassificatória.

Por fim, registro que o recorrente não faz
jus
à aplicação da minorante do tráfico. Embora não desconheça recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral, vedando a utilização de inquéritos e processos penais em andamento para caracterizar a dedicação do agente à atividade criminosa, consta em desfavor do réu uma condenação transitada em julgado pela prática de crime da Lei de Armas (fl. 70), o que afasta a aplicação da benesse.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.